Tribunal: TRF3
Processo: 5180250-20.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09/09/2015; STJ, AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/09/2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/10/2015; STJ, REsp 1.762.211, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07/12/2018; STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2015; TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
447/689)

5180250-20.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5180250-20.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELEUZA BISPO DA SILVA ROMAN

ADVOGADO do(a) APELADO: MARILZA FELIX DE MELO - MS15271-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. VÍNCULOS URBANOS NÃO DESCARACTERIZANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de ausência de comprovação do labor rural no período de carência e descaracterização da condição de segurada especial em razão de vínculos com o Município de Sonora/MS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do exercício de atividade rural no período correspondente à carência exigida, especialmente no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo; (ii) estabelecer se vínculos laborais com ente público são aptos a afastar a condição de segurada especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por idade rural exige o cumprimento da idade mínima e a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento, pelo tempo equivalente à carência legal.

4. A comprovação do labor rural demanda início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, a qual deve atuar de forma complementar e ampliativa da prova documental.

5. Não se exige prova documental para todo o período de carência, desde que os documentos apresentados sejam corroborados por prova testemunhal idônea e consistente.

6. Documentos como declaração de ITR, registro de pescadora profissional, certidão de casamento com qualificação de pescador, comprovante de residência rural e prova de posse de imóvel rural constituem início razoável de prova material.

7. A prova testemunhal confirma o exercício contínuo de atividades rurais em regime de economia familiar, inclusive pesca artesanal e cultivo de subsistência, no período relevante.

8. Vínculos mantidos com o Município não descaracterizam a condição de segurada especial quando exercidos em contexto compatível com a realidade rural e sem ruptura do regime de economia familiar.

9. Demonstrado o labor rural no período de carência, mostra-se regular a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação do labor rural para fins de aposentadoria por idade exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, não sendo necessária a documentação de todo o período de carência. 2. Vínculos laborais urbanos não afastam a condição de segurado especial quando demonstrada a manutenção do regime de economia familiar e a continuidade do labor rural. 3. A prova do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, assegura a concessão do benefício.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 11, VII; 25, II; 48, §§ 1o e 2o; 55, § 3o; 142; 143. CPC, art. 85, §11. Lei no 9.289/1996, art. 4o, I. Lei no 9.028/1995, art. 24-A. Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09/09/2015; STJ, AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/09/2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/10/2015; STJ, REsp 1.762.211, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07/12/2018; STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2015; TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5180250-20.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARILZA FELIX DE MELO - MS15271-A

APELADO: ELEUZA BISPO DA SILVA ROMAN

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos:

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 342990600) julgou o pedido inicial procedente e condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando da liquidação de sentença.

Apelação do INSS (ID 342990606), na qual requer a reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, o descumprimento dos requisitos para a concessão do benefício.

Alega a ausência de comprovação do exercício de atividade rural pelo período de carência exigido, especialmente no período imediatamente anterior à DER, diante da insuficiência de início de prova material, aduzindo, ainda, que os vínculos mantidos pela parte autora com o Município de Sonora/MS, por período significativo, evidenciariam o exercício de atividade urbana apta a afastar a condição de segurada especial, sustentando, por fim, que a prova testemunhal não seria suficiente para suprir a alegada fragilidade da prova documental.

Contrarrazões (ID 342990611), nas quais a parte autora pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos:

A Lei Federal no 8.213/91, quanto à aposentadoria por idade do rural, estabelece o seguinte:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o. Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...)

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.”

O art. 55, § 3o, da Lei Federal no 8.213 estatui que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido, a Súmula no 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Acresça-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em regime de julgamentos repetitivos, deve-se provar o exercício da atividade rural em momento imediatamente anterior ao implemento do requisito etário (1a Seção, REsp no 1.354.908/SP, Rel., j. 09/09/2015, DJe: 10/02/2016, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Não se exige a presença de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer. Assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com efetivo potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse entendimento prevalece nesta C. 7a Turma e no STJ, destacando-se:

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

(...).

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 07/12/2015, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)".

(STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 547.042/SP, j. 23/09/2014, DJe: 30/09/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

No que diz respeito ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII, nos seguintes termos:

"Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes."

Nesse campo, é oportuno consignar que “(...) consoante entendimento desta Eg. Sétima Turma, admite-se a extensão da qualificação de lavrador em documento de terceiro - familiar próximo - quando se tratar de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar” (TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 5140577-93.2020.4.03.9999, Dje 01/07/2020, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA).

Segundo jurisprudência pacífica, é dispensável o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário, desde que a atividade rural tenha se desenvolvido antes da vigência da Lei no 8.213/91, destacando-se os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO.

(...)

2. No presente caso, impõe-se sanar omissão para asseverar que a jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que é dispensável o recolhimento de contribuições previdenciárias, para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural, quanto ao labor exercido antes da Lei 8.213/1991. (...)".

(STJ, 2a Turma, EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, j. 27/10/2015, DJe: 05/11/2015, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

"AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 55, § 2o, DA LEI N. 8.213/91. OCORRÊNCIA. SEGURADA VINCULADA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES. DESNECESSIDADE. ANTES DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A autora sempre esteve vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.

2. Não é exigível o recolhimento das contribuições previdenciárias, relativas ao tempo de serviço prestado como trabalhador rural, antes da vigência da Lei n 8.213/91, para fins de aposentadoria urbana pelo Regime Geral de Previdência Social. Precedentes da Terceira Seção. Ação rescisória procedente".

(STJ, 3a Seção, AR 3.650/RS, j. 11/11/2015, DJe: 04/12/2015, Rel. Des. Convoc. ERICSON MARANHO).

"APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR A PROVA DOCUMENTAL.

1. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural exercido antes da data de início de vigência da Lei no 8.213/1991, é de ser computado e averbado, independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, mas não se presta para efeito de carência. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, AC no 0029462-51.2003.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 03/12/2015, Rel. Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS).

No que tange à atividade rural exercida após a vigência da Lei no 8.213/91, não obstante ser necessário o recolhimento das respectivas contribuições, não se pode exigir que tal comprovação seja encargo do empregado, do “bóia-fria”, do safrista, do volante, do diarista, etc., na medida em que o responsável pelo recolhimento de tais tributos é o empregador ou patrão. O mesmo ocorre em relação ao segurado especial objeto do art. 11, VII, da Lei Federal no 8.213. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.

2. Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural (REsp. 1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria exerce sua atividade em flagrante desproteção, sem qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(STJ, 1a Turma, Resp. 1762211, DJ 07/12/2018, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Aliás, não é outro o entendimento fixado da 7a Turma do TRF da 3a Região. Com efeito:

“(...)

17 - O C. STJ já firmou entendimento de que o trabalhador rural boia-fria, diarista ou volante é equiparado ao segurado especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei no 8.213/91, de modo que inexigível o recolhimento de contribuições para fins de concessão do beneplácito. Precedente. (...)”.

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv. 0009951-76.2017.4.03.9999 , Dje: 20/11/2020, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO).

A respeito da idade mínima para o trabalho rural do menor, este não deve ser reconhecido em período anterior aos 12 anos de idade, uma vez que o menor nessas condições, ainda que acompanhasse os pais na lavoura e eventualmente os auxiliasse em algumas atividades, não é razoável supor que pudesse exercer plenamente a atividade rural, principalmente por não contar com vigor físico suficiente para uma atividade tão desgastante.

A propósito, esse entendimento já foi assentado pelo C. Supremo Tribunal Federal, tanto na vigência da Constituição Federal de 1967, como na atual Carta de 1988. Confira-se:

"ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURO OBRIGATORIO ESTABELECIDO NO ART. 165- XVI DA CONSTITUIÇÃO: ALCANCE. CONTRATO LABORAL COM AFRONTA A PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DO MENOR DE DOZE ANOS. MENOR DE DOZE ANOS QUE PRESTAVA SERVIÇOS A UM EMPREGADOR, SOB A DEPENDÊNCIA DESTE, E MEDIANTE SALARIO. TENDO SOFRIDO O ACIDENTE DE TRABALHO FAZ JUS AO SEGURO PRÓPRIO. NÃO OBSTA AO BENEFÍCIO A REGRA DO ART. 165-X DA CARTA DA REPUBLICA, QUE FOI INSCRITA NA LISTA DAS GARANTIAS DOS TRABALHADORES EM PROVEITO DESTES, NÃO EM SEU DETRIMENTO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS".

(2a Turma, RE no 104.654/SP, DJ: 25/04/1986, Rel. Min. FRANCISCO REZEK).

"Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei no. 8213. Possibilidade. Precedentes.

3. Alegação de violação aos arts. 5o, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2a T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2a T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento".

(2a Turma, AI no 529.694/RS, DJ 11/03/2005, Rel. Min. GILMAR MENDES).

Nesse diapasão caminha o entendimento da 7a Turma do TRF-3a Região, destacando-se as seguintes ementas:

"PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMPO DE LABOR NA FAINA RURAL.

(...)

- Admite-se o cômputo do período laborado no campo pelo menor de idade (a partir dos 12 - doze - anos), uma vez que as regras insculpidas nos Ordenamentos Constitucionais, vedando o trabalho infantil, não podem prejudicá-lo.

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial (tida por interposta) como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária e negado provimento ao recurso de apelação da parte autora".

(TRF-3, 7a Turma, AC no 2012.03.99.028461-0/SP, DJe: 16/03/2017, Rel. Des. Fed. FAUSTO DE SANCTIS).

"PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.

(...)

4. É possível o reconhecimento do tempo de atividade rural prestado já aos 12 (doze) anos de idade, consoante precedentes dos Tribunais Superiores.

5. De acordo com os documentos anexados aos autos, corroborados pela prova testemunhal, a autora comprovou o exercício de atividade rural no período de 07/1975 a 07/1988, devendo ser procedida a contagem do referido tempo de serviço, independentemente do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias, exceto para efeito de carência, nos termos do artigo 55, §2o, da Lei 8.213/91.

6. Apelação provida".

(TRF-3, 7a Turma, AC no 2016.03.99.040416-4/SP, DJe: 13/03/2017, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO).

Portanto, a implantação da aposentadoria por idade depende de prova de idade mínima e do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo que o prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142, da Lei Federal no 8.213/91, que leva em consideração o ano no qual o rurícola completou os requisitos para a concessão do benefício.

Porém, a partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei Federal no 8.213/91 e da Lei Federal no 9.063/95.

Por fim, nos termos de orientação do Superior Tribunal de Justiça, em regime de repetitividade, a falta de prova do labor rural implica a extinção do processo, sem a resolução do mérito: (Corte Especial, REsp. 1.352.721/SP, j. 16/12/2015, DJe: 28/04/2016, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

No mesmo sentido, precedentes recentes da 7a Turma do TRF-3a Região: ApCiv 0028764-64.2011.4.03.9999, DJe: 28/01/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO; ApCiv 0008010-69.2012.4.03.6183, Dje: 27/11/2019, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES; ApCiv 0002681-35.2016.4.03.9999, DJe: 18/10/2019, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGINIA.

No caso concreto, a parte autora nasceu em 02/06/1967 (ID 342990480), de forma que foi cumprido o requisito da idade mínima no ano de 2022.

Considerado o ano do cumprimento do requisito etário, exige-se prova da atividade rural no período imediatamente anterior, mesmo que de forma descontínua, por 180 (cento e oitenta) meses.

Para tanto, foram apresentados os seguintes documentos:

declaração de ITR referente ao ano de 2021 (ID 342990481);

registro de pescadora profissional, datado de 2006 (IDs 342990480 e 342990533);

comprovante de doação do lote 11 da Fazenda São Sebastião; (ID 342990534)

certidão de casamento, na qual o cônjuge está qualificado como pescador; (ID 342990535)

comprovante de residência em área rural.

As testemunhas ouvidas confirmaram as alegações da parte autora:

“As testemunhas afirmaram que conhecem a autora desde longa data, sempre residente na comunidade rural, onde exerce atividades de pesca artesanal e cultivo para subsistência, tendo inclusive trabalhado, por determinado período, na manutenção de poço artesiano localizado na própria comunidade, em área rural, sem que isso implicasse afastamento de suas atividades campesinas.”

Há prova do exercício de atividade rural, pela parte autora, durante o período de carência.

Ademais, os vínculos mantidos com o Município de Sonora/MS não se mostram aptos a descaracterizar a condição de segurada especial, uma vez que a prova oral evidencia que as atividades então desempenhadas eram exercidas na própria comunidade rural, em contexto compatível com o labor campesino, sem demonstração de ruptura com o regime de economia familiar.

Assim, considerados os elementos documentais e a robusta prova testemunhal produzida, resta demonstrado o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior à DER, ainda que de forma descontínua, não merecendo prosperar a alegação do INSS quanto à ausência de prova material suficiente ou à descaracterização da condição de segurada especial.

Diante do cumprimento dos requisitos legais, a concessão do benefício é regular.

O termo inicial deve ser mantido na data do requerimento administrativo, considerando que, naquela ocasião, a parte autora já havia implementado os requisitos necessários à concessão do benefício.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Custas pelo INSS, nos termos do artigo 24, § 1o, da Lei 3.779/09 (Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul), bem como § 1o do artigo 1o da Lei 9.289/1996 e Súmula 178 do STJ.

É o voto.

JEAN MARCOS

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. VÍNCULOS URBANOS NÃO DESCARACTERIZANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de ausência de comprovação do labor rural no período de carência e descaracterização da condição de segurada especial em razão de vínculos com o Município de Sonora/MS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do exercício de atividade rural no período correspondente à carência exigida, especialmente no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo; (ii) estabelecer se vínculos laborais com ente público são aptos a afastar a condição de segurada especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por idade rural exige o cumprimento da idade mínima e a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento, pelo tempo equivalente à carência legal.

4. A comprovação do labor rural demanda início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, a qual deve atuar de forma complementar e ampliativa da prova documental.

5. Não se exige prova documental para todo o período de carência, desde que os documentos apresentados sejam corroborados por prova testemunhal idônea e consistente.

6. Documentos como declaração de ITR, registro de pescadora profissional, certidão de casamento com qualificação de pescador, comprovante de residência rural e prova de posse de imóvel rural constituem início razoável de prova material.

7. A prova testemunhal confirma o exercício contínuo de atividades rurais em regime de economia familiar, inclusive pesca artesanal e cultivo de subsistência, no período relevante.

8. Vínculos mantidos com o Município não descaracterizam a condição de segurada especial quando exercidos em contexto compatível com a realidade rural e sem ruptura do regime de economia familiar.

9. Demonstrado o labor rural no período de carência, mostra-se regular a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação do labor rural para fins de aposentadoria por idade exige início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, não sendo necessária a documentação de todo o período de carência. 2. Vínculos laborais urbanos não afastam a condição de segurado especial quando demonstrada a manutenção do regime de economia familiar e a continuidade do labor rural. 3. A prova do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, assegura a concessão do benefício.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 11, VII; 25, II; 48, §§ 1o e 2o; 55, § 3o; 142; 143. CPC, art. 85, §11. Lei no 9.289/1996, art. 4o, I. Lei no 9.028/1995, art. 24-A. Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, REsp 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09/09/2015; STJ, AgRg no AREsp 547.042/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/09/2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1537424/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/10/2015; STJ, REsp 1.762.211, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07/12/2018; STJ, REsp 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2015; TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão